Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – DEFEITO DO PRODUTO – GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA – VIDA ÚTIL – VÍCIO OCULTO – RESTITUIÇÃO DO PREÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, notadamente de ordem de serviço carreada aos autos. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.

2. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas (art. 18 CDC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor”.

4. Expirada a garantia contratual, convencionou-se adotar o critério da vida útil do bem como parâmetro na análise de alegação de vício oculto (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

5. In casu, o vício apresentado pelo aparelho de telefone celular, a demandar a troca de sua placa pelo preço de R$ 1.100,00 (ordem de serviço de ID Num. 29848344 - Pág. 1), quando o aparelho em si custara R$ 1.179,00 (nota fiscal ID Num. 29848343 - Pág. 1), se apresentou apenas um ano e dois meses após a compra. É certo que o bem não mais estava coberto pela garantia contratual, que era de 12 meses (como dito pelo autor e reafirmado pelas rés), entretanto, não é crível que um bem de consumo durável como aparelho de celular venha a apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, haja vista a vida útil esperada para este tipo de produto.

6. Em outras palavras, pode-se dizer que o vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação (vício oculto), a justificar a rescisão contratual com a devolução do preço pago e correlata restituição do aparelho danificado à requerida, em prazo também já fixado na sentença.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultariam em valor irrisório.